Tribunal: TJPA
Processo: 0802383-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802383-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CEZARIO WILSON DELGADO MATOS RODRIGUES, OBILA MATOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: IVONE DA SILVA PICANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802383-19.2021.814.0000

AGRAVANTES:
CEZARIO WILSON DELGADO MATOS RODRIGUES E OUTRA

AGRAVADA: IVONE DA SILVA PICANÇO

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DA TUTELA PRETENDIDA NA ORIGEM – CABIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS AGRAVANTES SE ABSTIVESSEM DE PRATICAR QUALQUER ATO CAPAZ DE OBJETAR O CONTATO FÍSICO ENTRE SEU GENITOR E A RECORRIDA – UNIÃO ESTÁVEL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Decisão agravada que deferiu a liminar requerida na inicial, determinando que os requeridos, ora agravantes, não praticassem nenhum ato que possa objetar o contato físico da requerente com o Sr. Odilson Matos, inclusive quando for necessário acompanhar o mesmo em consultas ou exames médicos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

2.

Ausência de mínimos indícios da irregularidade da união do casal, ou mesmo elementos capazes de indicar que a conduta da recorrida poderia causar danos ao seu convivente, genitor dos agravantes, o que não se evidenciou
.

3.

Recurso Conhecido e desprovido, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
CEZARIO WILSON DELGADO MATOS RODRIGUES E OUTRA
e agravada
IVONE DA SILVA PICANÇO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802383-19.2021.814.0000

AGRAVANTES: CEZARIO WILSON DELGADO MATOS RODRIGUES E OUTRA

AGRAVADA: IVONE DA SILVA PICANÇO

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
CEZARIO WILSON DELGADO MATOS RODRIGUES E OUTRA
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(
Proc. nº 0801189-59.2020.814.0051)
deferiu a liminar requerida na inicial, determinando que os requeridos, ora agravantes, não praticassem nenhum ato que pudesse objetar o contato físico da requerente com o Sr. Odilson Matos, inclusive quando fosse necessário acompanha-lo mesmo em consultas ou exames médicos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo como ora agravada
IVONE DA SILVA PICANÇO.

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora agravantes que
o
periculum in mora
não se verifica no caso concreto, argumentando que, o objeto tutelado, qual seja, o genitor dos agravantes e convivente da recorrida, não necessitaria de proteção, pontuando que jamais impediram a convivência deste com a Agravada e que prestam toda assistência médica de que o sr. Odilson necessita.

Afirmam que inexiste no caso em tela qualquer tipo de dano em razão das supostas condutas alegadas pela Agravada, asseverando que os anciões sempre residiram em casas separadas desde o início do seu romance, visitando-se sempre que possível, e que, tanto é verdade que a própria agravada confirma o fato em seu depoimento na audiência de justificação e nas informações que prestou no processo administrativo que tramitou junto ao MP, onde noticia que os Agravantes o levam regularmente para visitá-la, o que seria capaz de descaracterizar a tutela concedida em favor da recorrida, inclusive quanto a aplicação de multa em desfavor dos recorrentes.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo, a fim de serem desobrigados do pagamento da multa de R$1.000,00(hum mil reais) fixada em razão do suposto impedimento da união estável.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido (ID 4790357).

Em contrarrazões (ID 4969841), a ora agravada pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Ao exarar parecer, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do presente Agravo de Instrumento (ID 4933245).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me o mérito.

Aduzem os agravantes que
o periculum in mora não se verificava no caso concreto, pois o objeto tutelado, qual seja, o genitor dos agravantes e convivente da recorrida, não necessitava de proteção, argumentando que jamais impediram seu pai de conviver com a agravada, ressaltando que lhe prestavam toda assistência médica que necessitava.

É cediço que, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado o preenchimento dos ditames legais, impondo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Segundo a processualística, somente é possível cogitar de tutela de urgência se restar configurada uma situação de emergência (in
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.498).

Nessa direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos autorizadores para a concessão de tutela recursal de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15). 2. Ausente um ou mais dos requisitos autorizadores, a medida de urgência pretendida deve ser rejeitada. 3. Não se vislumbra urgência em fato ocorrido há mais de ano, sem que haja prova inequívoca do alegado, impondo-se melhor perquirição dos fatos na demanda principal. 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 07009471720188070000 DF 0700947-17.2018.8.07.0000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/05/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

In casu,
pelo que se depreende dos autos, pelo menos nesse momento processual, com instrução probatória incipiente, a questão envolve conflito familiar, ou seja, entre os filhos do idoso Sr. Odilon, ora agravantes e a recorrida, o que, inclusive ensejou o arquivamento do procedimento administrativo junto ao Ministério Público (ID 4775170, pág. 21-22).

Somado a isso, observa-se que a recorrida noticiou nos autos da demanda de origem, que possui união estável com o Sr. Odilon, formalizada por meio de escritura pública, datada de 20/12/2005, e que os filhos do seu conviventes, ora recorrentes, estariam lhes impedindo de manter contato, já que, desde o início do relacionamento de ambos sempre residiram em casas separadas.

Ora, como bem salientando pelo magistrado de piso, não há nos autos indícios de que a união do casal não seja legítima, cabendo a quem alegar eventuais nulidades, por exemplo, no documento relativo a união estável, fazer-se por meio de ação própria, de sorte que, até pela idade avançada do genitor dos agravantes, e considerando ainda a sua manifestação de vontade consubstanciada nos documentos acostados aos autos, não nos parece razoável, especialmente em cognição não exauriente, impedir o contato dos conviventes.

No mais, importante mencionar, que a multa fixada pelo magistrado, em caso de descumprimento da decisão, é perfeitamente cabível a espécie, não havendo que se falar em sua exclusão.

Dessa forma, em cognição perfunctória, a caracterização do
fumus bonis iuris
exigiria a demonstração, de plano, da irregularidade da união do casal, ou mesmo elementos capazes de indicar que a conduta da recorrida poderia causar danos ao seu convivente, o que não se evidenciou
.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos utilizados pelo magistrado a quo para deferir a medida liminar requerida pela agravada, merecendo prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do presente Agravo de Instrumento e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora - Relatora

Belém, 13/07/2021